Tribunal: TJPA
Processo: 0006365-97.2018.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0006365-97.2018.8.14.0091
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALVATERRA
APELANTE: JOSÉ ROBERTO SILVA PAMPLONA
REPRESENTANTE: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.

TESE ACOLHIDA
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA COM BASE NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUE A MATERIALIDADE DO CRIME SEJA ATESTADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, QUANDO ESTE PERMITIR GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO, POIS ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO

FORA ELABORADO POR UM INVESTIGADOR E POR UMA ESCRIVÃ DE POLÍCIA CIVIL, TIDOS COMO PERITOS
AD- HOC
, NÃO PODENDO SER RECONHECIDOS COMO PERITOS OFICIAIS, ALÉM DISSO, O ALUDIDO LAUDO NÃO ATESTA DE MODO INSOFISMÁVEL A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, TENDO DESCRITO APENAS A QUANTIDADE DE PACOTES ENCONTRADOS EM PODER DO ORA APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0006365-97.2018.8.14.0091
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALVATERRA
APELANTE: JOSÉ ROBERTO SILVA PAMPLONA
REPRESENTANTE: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
José Roberto Silva Pamplona
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Salvaterra
(fls. 71/75), que o condenou à pena de
06 anos de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, e pagamento de
600 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11,343/06.

Na
denúncia,
fls. 02/05, o Ministério Público relatou que no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 09:30 h, o SUB TEM PM Edival Conceição Silva, juntamente com o SGT PM Francisco Antônio Monteiro de Sousa e o CB PM Osvaldo Júlio da Conceição Nunes, estavam de serviço quando receberam uma denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes na residência localizada na Rua do Bacurizinho, Vila de Caldeirão, Salvaterra/PA.

Ao chegarem ao local, observaram do lado de fora que no interior da residência possuía entorpecente e material para embalar a droga sobre um tecido no chão. Após autorização da moradora, os Policiais adentraram no imóvel e encontraram o denunciado sentado no chão raspando a pedra de entorpecente.

De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 06-IPL), foram apreendidas 95 (noventa e cinco) petecas de Óxi, 1 (um) prato de alumínio, 1 (um) tubo de linha preta, 02 (dois) tubos de papel alumínio, R$ 95,00 (noventa e cinco reais), 1 (um) aparelho celular Samsung e 1 (uma) faca tipo peixeira.

Mesmo com a dispersão, foi possível visualizar o momento em que o denunciado Wendel Jonas da Silva Cardoso se desfez de uma carteira de cigarro, o que gerou sua detenção por parte dos policiais, que ao resgatarem o material descartado, constataram que tratava-se de 1 (uma) trouxa confeccionada em pedaço de saco plástico transparente, contendo em seu interior erva prensada vulgarmente conhecida por ¿MACONHA¿, pesando o total de 0,90 g, 11 (onze) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico branco leitoso, pesando o total de 7,50 g e 1 (uma) peteca confeccionada em pedaço de saco plástico verde, pesando 0,50 g, contendo em seus interiores a substância vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

À fl. 21, recebida a denúncia em 16/01/2019;

Em
sentença
, fls. 71/75, o magistrado condenou o ora apelante pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais,
fls. 83/90, requereu a defesa do apelante: a) a absolvição do acusado por ausência de comprovação da materialidade delitiva, em face da inexistência de laudo toxicológico definitivo; b) o desentranhamento dos autos das provas produzidas na audiência realizada em 15/04/2019, por violarem o direito de defasa e a imparcialidade do juízo; subsidiariamente, que seja o feito anulado, para que tais provas sejam novamente produzidas, respeitando-se aos princípios processuais e constitucionais; c) a absolvição do acusado, por insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do CPP; d) desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio; e) fixação da pena-base no patamar mínimo, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; f) Após a aplicação da detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 94/98-v, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, admitindo o
conhecimento
do recurso de apelação, requerendo, porém, seu
improvimento
.

Nesta
Instância Superior,
fls. 105/114, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo c
onhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de José Roberto Silva Pamplona, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Trata-se, como dito alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
José Roberto Silva Pamplona
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Salvaterra
(fls. 71/75), que o condenou à pena de
6 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11,343/06.
A.

DA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO.

Conforme relatado, neste particular, a pretensão recursal cinge-se a absolvição do Recorrente com fundamento na tese de ausência de prova quanto à materialidade delitiva em virtude da inexistência nos autos do Laudo Toxicológico Definitivo, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
,
in verbis:
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em análise
merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O magistrado
a

quo
, ao proferir a sentença penal condenatória, fundamentou a
materialidade
no
Laudo de Constatação Provisório
(fls. 26 IPL), assinado pelos Policiais Civis de nível superior, EPC Cleice Isackson Rodrigues e IPC Carlos Alberto Rufino, que foram designados para servir na qualidade de peritos ad-hoc, o qual constatou ¿provisoriamente¿ as 95 (noventa e cinco) petecas pequenas embaladas em saco plástico transparente e de cor caramelo como sendo ¿ÓXI¿.

É necessário destacar que conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, é necessário que seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo definitivo, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo."
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1710211/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019) (
GRIFEI
).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. 2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório.
3. (...). (AgRg no AREsp 1469051/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019) (
GRIFEI
).

Na hipótese, o
Laudo de Constatação Provisório
fora elaborado por um investigador e por uma escrivã de polícia civil, tidos como peritos ad- hoc, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais, além disso, o aludido Laudo não atesta de modo insofismável a natureza e a quantidade da droga apreendida, tendo descrito apenas a quantidade de pacotes encontrados em poder do ora apelante.

Nessa ordem de ideias, a materialidade delitiva não restou suficientemente comprovada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial. No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Superior tribunal de Justiça- STJ, a saber:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...).
Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018
.
MINISTRO JORGE MUSSI Relator
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (
GRIFEI
).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 596.369 - ES (2014/0268273-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO(...).
In casu, foi juntado laudo de constatação provisório às fls. 45, assinado apenas pelo delegado e pelo escrivão, tendo havido designação de peritos "ad hoc", qualificados como policiais civis, que sequer assinaram o laudo de constatação. Não houve juntada posterior ou referência, pelas instâncias ordinárias, de outro documento que comprovasse a materialidade. Sendo, pois, imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial, cuja hipótese o caso em questão não se enquadra, forçosa é a absolvição do acusado Alexander de Souza Tavora Filho, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardoso Silva. Prejudicados os demais pedidos de redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial absolvendo o recorrente Alexander de Souza Tavora Filho da imputação pelo tráfico de entorpecentes, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardos Silva. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de origem e o Juízo das Execuções, encaminhando-se-lhes cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de junho de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator
(STJ - AREsp: 596369 ES 2014/0268273-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 26/06/2017) (
GRIFEI
).

Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada será a
absolvição do ora apelante

por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Prejudicados os pedidos de desentranhamento dos autos das provas produzidas na audiência realizada em 15/04/2019 e anulação do feito para que as provas sejam novamente produzidas, desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, fixação da pena-base no patamar mínimo, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, aplicação da detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP e fixação do regime aberto para o início do cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver José Roberto Silva Pamplona
por ausência de provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas.

É como
voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora